Tribunal: TJSP
Processo: 2282037-95.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Oposição contra o acórdão que conheceu em parte, e na parte conhecida, negou provimento ao agravo de instrumento da parte executada para a não aplicação do Tema 677 do C. STJ - Cálculos de atualização do saldo remanescente - Atualização do débito até o efetivo pagamento e disponibilização - Alteração da jurisprudência por meio do REsp no 1.820.963/SP, com fixação da tese

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Oposição contra o acórdão que conheceu em parte, e na parte conhecida, negou provimento ao agravo de instrumento da parte executada para a não aplicação do Tema 677 do C. STJ - Cálculos de atualização do saldo remanescente - Atualização do débito até o efetivo pagamento e disponibilização - Alteração da jurisprudência por meio do REsp no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora - Insurgência manifestada pela parte executada - Descabimento - Aplicabilidade imediata do Tema 677 do STJ - Efeito vinculante imediato, conforme previsto no art. 1.040 do CPC. Precedentes do C STJ. Embargos conhecidos e rejeitados.